Tribunal: TJMT
Processo: 1021335-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021335-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA BOENI - CPF: 049.710.261-77 (EMBARGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE REDE SOCIAL – VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FATO IGUALMENTE NÃO NOTICIADO – DIREITO À CORRETA INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – INTERESSE PÚBLICO VIOLADO – PREJUÍZO QUE SE PROTRAI NO TEMPO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. É instintivo reconhecer que eternização da informação veiculada pela imprensa, desde 2017, ainda que de cunho jornalístico, noticiando a imputação da prática de estupro ao embargado, crime pelo qual, posteriormente, restou absolvido, está a irradiar efeitos que ultrapassam o interesse público, já que o direito à correta informação, neste caso, demandaria a divulgação da absolvição do acusado, com o mesmo destaque atribuído à vinculação dele ao fato delituoso, o que não se verifica ter ocorrido.

3. A manutenção da notícia nos sites da internet, por tempo indeterminado (quiçá perpétua), na forma em que originalmente publicada, ainda nos idos de 2017, em total desprezo ao resultado conferido pela sentença absolutória, mais do que informar, está a lesar o direito dos leitores de acesso à correta informação, além de prejudicar o direito de personalidade do embargado.

4. O perigo da demora está consubstanciado pelos prejuízos, possivelmente experimentados pelo embargado, que se protraem no tempo, com a manutenção da divulgação da matéria, por prazo indeterminado, evidenciando a irreversibilidade inversa dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido, enquanto se aguarda a decisão de mérito da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela empresa
Globo Comunicação e Participações S.A.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto em por
Paulo Cesar da Silva Boeni
, para, com isso, reformar a decisão impugnada e conceder a tutela de urgência postulada.

Neste momento, a embargante diz que o acórdão é omisso e contraditório,
uma vez que
posterior absolvição do embargado não configura justo motivo para a exclusão total da matéria, sob pena de configuração de censura.

Alega que, reconhecida a ausência de ilicitude ou abuso na reportagem veiculada, a determinação para exclusão da matéria é, efetivamente, a aplicação do direito ao esquecimento, apagando registro histórico verídico e de comprovado interesse social, em contrariedade ao entendimento adotado pelo STF, na tese firmada no referido RE nº 1.010.606/RJ.

Ao final, prequestiona os arts. 11, 20, 21, 265 do CC; art. 19 da lei 12.965/2014; e art. 5º, e incisos, e 220 da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, das relevantes argumentações do agravante, ora embargado, restou evidenciada a presença dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.

É que a matéria, que remonta o ano de 2017, divulgada por meio do site da embargante, traz, em sua substância, a divulgação de informações, que imputam ao recorrido a suposta prática do crime de estupro.

Embora não seja possível aquilatar, nesta seara, se o texto divulgado transborda ou não os limites dos direitos de liberdade de imprensa e de expressão, o fato é que a matéria jornalística, gravada com um título bastante enfático, revela, em seu conteúdo, o nome completo e estampa a fotografia do agravante, destacando a suposta prática delituosa a ele imputada,
da qual, posteriormente, restou absolvido
.

Não se pode negar que, nos tempos hodiernos, ao mesmo tempo em que as redes sociais/internet exercem um papel fundamental e importantíssimo de levar a informação, de forma instantânea e massificada, aos mais remotos pontos do planeta, podem, em muitos casos, irradiar desinformações e propagar fatos, capazes de gerar consequências nefastas, deixando sequelas irremediáveis na vida de uma pessoa e, até mesmo, de uma coletividade.

Sob esse enfoque, impende considerar que a Constituição Federal e o Código Civil tutelam os direitos de personalidade, considerados direitos essenciais à dignidade e integridade da pessoa, e que, por isso, são galgados ao status de direitos essenciais do ser humano.

Nessa linha de intelecção, é instintivo reconhecer que eternização da informação veiculada pela embargante, ainda que de cunho jornalístico, noticiando a imputação da prática de estupro ao agravante, crime pelo qual, posteriormente, restou absolvido, está a irradiar efeitos que ultrapassam o interesse público, já que o direito à correta informação, neste caso, demandaria a divulgação da absolvição do acusado, com o mesmo destaque atribuído à vinculação dele ao fato delituoso, o que não se verifica ter ocorrido.

Assim, a manutenção da notícia nos sites da internet, por tempo indeterminado (quiçá eterno), na forma em que originalmente publicada, ainda nos idos de 2017, em total desprezo ao resultado conferido pela sentença absolutória, mais do que informar, está a lesar o direito dos leitores de acesso à correta informação, além de prejudicar o direito de personalidade do embargado, restando, aí, evidenciada a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao perigo da demora, ficou consignado que também restou demonstrado, na medida em que os prejuízos, possivelmente experimentados pelo embargado, protraem-se no tempo, com a manutenção da divulgação da matéria, por prazo indeterminado, verificando-se, neste caso, a irreversibilidade inversa dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido, no aguardo da decisão de mérito da ação.

Assim, restando evidenciada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, é de rigor a concessão da tutela de urgência pretendida.

Impede registrar que, o voto não tratou de qualquer responsabilização pelo conteúdo veiculado, tampouco de eventual condenação da imprensa, por informar à sociedade fatos de relevância pública, como quer fazer crer a embargante, até porque, neste momento processual, compete, apenas, aquilatar a existência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Outrossim, como ficou registrado no voto condutor do aresto, não se verifica, em princípio, que texto divulgado transborde os limites dos direitos de liberdade de imprensa e de expressão, os quais devem ser legitimamente tutelados pelo Estado.

Todavia, não se pode descurar que o interesse público, consubstanciado no direito dos leitores à correta informação, e o direito sagrado de personalidade do embargado, de igual modo, merecem a tutela do Estado, na medida em que o cidadão não pode ter sua imagem eternamente associada à um delito hediondo, que, posteriormente, apurou-se não ter praticado, sobretudo, sem que a sociedade tome conhecimento da inocência proclamada pelo Poder Judiciário.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023